Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-93.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA FAP DE CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do apelante por ausência de dolo ou insuficiência de provas quanto ao crime previsto no artigo 24-A, caput, da Lei no 11.343/20006, uma vez que o conjunto probatório comprova que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente da decisão judicial que o proibia de manter contato por qualquer meio e de aproximar-se a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da ofendida, descumpriu as medidas protetivas de urgência vigentes ao se dirigir até a residência da vítima e ainda danificar o seu disjuntor de energia elétrica, deixando a casa sem luz.
2. A ausência de qualquer registro de condenação criminal por fato anterior e com trânsito em julgado na folha de antecedentes penais do réu juntada aos autos não autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, a qual deve ser afastada com a correspondente redução da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, c/c os artigos 5°, inciso III, e 7°, inciso II, todos da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher), afastar a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes, diminuindo a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 03 (três) meses de detenção, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.